Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-15.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSITIVA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
2. A valoração negativa de apenas um dos vetores do art. 59 do Código Penal, sobretudo quando relativa a antecedentes antigos e sem outros desdobramentos concretos na conduta atual do agente, não é suficiente, por si só, para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele previsto pela regra do § 2o, do art. 33, do CP.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.